Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. GUARDA E ALIMENTOS. MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. QUESTÕES AFINS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que determina a emenda à inicial de ação que versa sobre guarda e alimentos de menor, porquanto resta evidenciada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, consoante preconiza o tema 988 do STJ, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada
2. Prevalece o entendimento neste Tribunal de Justiça de que é possível a cumulação do pedido de guarda com alimentos, desde que o procedimento adotado seja o comum, com fulcro no artigo 327, §2o, do CPC, tendo em vista que os tópicos possuem afinidade e envolvem os mesmos atores processuais.
3. Não há incompatibilidade lógica ou jurídica entre os pedidos, havendo como analisá-los em conjunto, em prol do interesse do menor envolvido no litígio, materializando-se o princípio do melhor interesse da criança. São questões entrelaçadas e que merecem julgamento conjunto.
4. Pretende-se dar concretude aos princípios da celeridade e efetividade processuais, evitando-se o ajuizamento de múltiplas ações e agilizando-se a prestação jurisdicional.
5. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.